Tribunal: TJBA
Processo: 2000060-42.2026.8.05.0250
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000060-42.2026.8.05.0250 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: WESLEY SANTOS SILVA Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE LIVRAMENTO CONDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE FALTA GRAVE. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1.Recurso de agravo em execução penal interposto por apenado contra decisão que, em virtude da prática de novo crime durante o período de prova do livramento condicional, homologou falta grave, suspendeu o benefício, determinou a regressão ao regime fechado, decretou a perda de 1/3 dos dias remidos e alterou a data-base para progressão de regime. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a prática de novo crime doloso durante o período de prova do livramento condicional autoriza o reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave e a imposição de seus consectários (regressão de regime, perda de dias remidos e alteração de data-base). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O livramento condicional possui regramento específico e autônomo (arts. 83 a 90 do Código Penal e arts. 131 a 146 da Lei de Execução Penal), cujas hipóteses de suspensão e revogação não se confundem com as sanções disciplinares aplicáveis aos internos de estabelecimentos prisionais. 4. A prática de novo delito no curso do livramento condicional sujeita-se exclusivamente às regras de suspensão ou revogação do referido benefício, sendo incabível a aplicação de sanções disciplinares (regressão de regime, perda de remição ou alteração de data-base) por ausência de previsão legal e vedação à analogia in malam partem. 5. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a absoluta autonomia dos regramentos, afastando os consectários de falta grave em situações de infração penal cometida durante o gozo do livramento condicional. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido para afastar a homologação da falta grave e todos os seus consectários (regressão de regime, perda de dias remidos e alteração de data-base), mantida a suspensão do livramento condicional. Tese de julgamento: "A prática de crime durante o período de prova do livramento condicional submete-se a regramento próprio (arts. 83 a 90 do CP e arts. 131 a 146 da LEP), não configurando falta disciplinar grave e, portanto, não autorizando a aplicação de seus consectários legais, como regressão de regime, perda de dias remidos ou alteração de data-base". Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 83 a 90; LEP, arts. 131 a 146. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 344.486/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 06.03.2018; STJ, AgRg no HC 572.228/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 23.06.2020; STJ, HC 479.923/RS, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 26.02.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 2000060-42.2026.8.05.0250, em que figuram como apelante WESLEY SANTOS SILVA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.